Tribunal: CARF
Processo: 14090.000085/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000085/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.310 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2004, 2005
PEDIDO DE JULGAMENTO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO
CONHECIMENTO.
Matérias não apreciadas pela DRJ não devem ser julgadas pelo CARF, uma
vez que tal situação suprimiria a primeira instância e infringiria o devido
processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica. Assim, tais argumentos
não devem ser conhecidos.
NÃO CONHECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
PELA
DRJ.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
VÁLIDA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
PEDIDO
DE
FOTOCÓPIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TEMPESTIVIDADE.
Comprovado que o contribuinte não foi regularmente intimado do Despacho
Decisório e efetuando o comparecimento espontâneo, com a apresentação de
manifestação de inconformidade dentro do prazo de trinta dias a partir do
conhecimento do teor da decisão, considera-se a manifestação tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida e com base na preliminar
suscitada, reconhecer a tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte e anular o Acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ
para que aquele órgão proceda a análise dos argumentos e o consequente julgamento da referida
peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000085/2007-53
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 513-532 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04-19.261, da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 500-502), em sessão realizada na
data de 04 de dezembro de 2009, por meio do qual o referido Órgão não conheceu a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 211-222) e docs. anexos.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 501.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra a decisão da
DRF Cuiabá que não homologou as compensações formalizadas por meio das declarações
de. fls. 02 a 86. Entendeu a autoridade a quo que a falta de exibição dos livros contábeis e
fiscais impossibilitava a verificação da existência do crédito. Além disso, a restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo
financeiro somente poderá ser efetuada a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este autorizado a recebê-la. Outras
compensações deixaram de ser homologadas porque os débitos já haviam sido extintos
por pagamento ou compensação.
A requerente pede, desde logo, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que ela pretendia extinguir por meio das declarações de compensação.
Na impugnação parcial, porquanto não abrange as compensações que tinham
por objeto débitos já extintos, a requerente reafirmou a existência de recolhimentos
indevidos de IRRF. Disse que parte do direito creditório decorre de retenção realizada
indevidamente pelo Banco Santander, por ocasião dos pagamentos das prestações
decorrentes de contrato de arrendamento mercantil internacional, celebrado em 26 de
abril de 1999, entre o mesmo Banco Santander Noroeste S/A, na qualidade de arrendador,
atuando por meio de sua filial nas Ilhas Cayman, e a impugnante, na qualidade de
arrendatária. Lembrou que a Lei n° 9.481/1997, no art. 1°, inciso V, com redação dada
pela Lei n° 9.532/1997, reduziu a zero a alíquota do imposto de renda sobre pagamentos
destinados a pessoa jurídica no exterior.
Em relação aos créditos utilizados nas declarações n°
06588.11705.180804.1.3.04-1923 e 19178.54220.100304.1.3.04-0163, afirmou tratar-se
imposto pago em duplicidade. Quanto à declaração n°18965.46120.291204.1.3.04-2679,
o crédito teria origem em pagamento feito em valor maior do que o devido. Por último, a
declaração n°21792.11660.300505.1.7.04-6469, o direito seria oriundo de pagamento
efetuado de forma indevida.
Com esses fundamentos, pugnou pela homologação das compensações.

3. A DRJ julgou pelo não conhecimento da MI, nos seguintes termos da Ementa
(fl. 500).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2004, 2005
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
TEMPESTIVA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Manifestação de inconformidade apresentada intempestivamente, mercê da falta de
requisito indispensável de admissibilidade, não pode ser conhecida pelo órgão julgador.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que a Manifestação de Inconformidade
foi apresentada fora do prazo legal, uma vez que a Contribuinte foi intimada em 13 de julho de
2007, mas a MI só foi apresentada em 16 de agosto de 2007, dois dias depois do término do
prazo de trinta dias. Assim, caracterizada a intempestividade, não foi conhecida a Manifestação
de Inconformidade.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) a intimação do Despacho Decisório é
nula, pois tempestiva a manifestação de inconformidade. Isso porque a Recorrente não foi
intimada do DD. Cita o art. 23, II do Dec. 70.235/72, bem como o amplo direito de defesa. O art.
26, §§ 3° e 5° da Lei 9.784/99 prevê que a intimação deverá ser feita de forma a assegurar a
certeza da ciência do interessado, sendo as intimações que não forem feitas com observância das
prescrições legais são nulas; b) no caso dos presentes Autos, a intimação do despacho decisório
não foi realizada, pois o endereço constante na intimação não condiz com o domicílio fiscal da
Contribuinte à época dos fatos; c) uma vez que a Recorrente se apresentou espontaneamente é
tempestiva a MI. O não conhecimento da peça impugnatória culmina no cerceamento do direito
de defesa. Observa-se que a própria DRF, ao reconhecer o erro, atestou a tempestividade da MI.
Cita o devido processo legal, bem como o contraditório e ampla defesa. Indica jurisprudência
que justifica os seus argumentos; d) quanto às razões para reforma do Despacho Decisório, o art.
149 do CTN autoriza a revisão de ofício do lançamento, o que deve ser feito, com base nos fatos
e provas apresentadas pela Recorrente. Cabe a esse Conselho reconhecer o direito creditório, já
que a DRJ não o fez; e) foi recolhido IRRF sob o código 0481, conforme se infere do anexo
DARF. Tal recolhimento foi resultado de uma retenção indevida do Banco Santander, em virtude
de um contrato de arrendamento mercantil. A legislação dispôs sobre alíquota zero sobre tais
tipos de contratos; f) discorre sobre o direito creditório em cada PER/DCOMP. Ao final, requer a
declaração de nulidade da Decisão de primeiro grau e que seja conhecida a Manifestação de
Inconformidade, com o seu posterior exame. Não sendo acolhida a preliminar, seja acolhido o
presente Recurso e julgado procedente, para reconhecer o direito creditório da Requerente, com
as consequentes homologações das declarações de compensações. Protesta pela juntada adicional
de documentos.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

III. Petição
7. À fl. 541, juntou a Recorrente petição, na qual pugna por juntada de
documentos e que as intimações sejam feitas diretamente aos procuradores.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 444 – 27/04/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 470 – 27/05/10), conclui-se que este é tempestivo.
10. Sobre o conhecimento do Recurso, tem-se que as discussões levantadas pela
Recorrente dizem respeito ao conhecimento da Manifestação de Inconformidade e ao direito ao
crédito, objeto de declarações de compensações. Como visto acima, a DRJ não conheceu a MI,
pois a peça processual teria sido protocolada depois do prazo legal.
11. O fato é que não há como essa Turma analisar o mérito aventado na
Manifestação, ou seja, a discussão sobre o direito creditório, pois a matéria sequer foi analisada
pela DRJ. Não sendo feito o exame em primeiro grau, a eventual análise pelo CARF seria
supressão de instância e infração ao devido processo legal, não permitindo que o trâmite
processual adequado tivesse lugar. Tal situação constituiria ainda infração à ampla defesa,
contraditório e segurança jurídica, pois os sujeitos passivos poderiam se encontrar em situação
em que uma instância fosse desconsiderada. Assim, entende-se que não é o caso de
conhecimento das alegações de mérito, pois não cabe ao CARF a apreciação delas sem que haja
decisão da DRJ que as tenha analisado.
12. Em síntese, reconhece-se apenas em parte o Recurso Voluntário, quanto à
questão relacionada ao conhecimento da Manifestação de Inconformidade.

PRELIMINARMENTE
V. Intimação e cerceamento de defesa
13. De acordo com a Recorrente, a intimação sobre a decisão do Despacho
Decisório não ocorreu de forma adequada, pois fora enviada para o endereço errado. Assim, a
decisão da DRJ que não conheceu referida peça impugnatória não estaria de acordo com a
legislação, e teria gerado cerceamento de defesa.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

14. Em análise aos Autos, percebe-se que a intimação do Despacho Decisório foi
feita por meio postal, por Aviso de Recebimento. O comprovante da entrega da correspondência
foi anexado à fl. 185, cuja cópia é colacionada a seguir.

15. Conforme a data de recebimento e o carimbo postal, a correspondência foi
recebida no dia 13/07/07. Tendo em vista que a correspondência de envio da Manifestação de
Inconformidade foi postada em 16/08/07, então, em tese, haveria a intempestividade da referida
Manifestação (fl. 210), nos termos da Decisão da DRJ. Ocorre que, ao analisar o restante da
documentação, percebe-se que a correspondência enviada para a Recorrente não continha o
endereço correto, pois o número do imóvel indicado no cartão de AR da intimação é 200,
enquanto o número correto é 2000. O endereço preciso pode ser visto em vários documentos
emitidos pela DRF, o que acontece às fls. 89, 96, 155, 178 e 184, sendo que dois são
colacionados abaixo como exemplos, os de fls. 178 e 184, que correspondem respectivamente ao
extrato do processo (emitido em 04/07/07) e à intimação denegatória de homologação (também
emitida em 04/07/07).

Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

16. O que deve ter acontecido foi que no preenchimento do cartão de AR, o
servidor não colocou o número de zeros correspondente ao número do imóvel, onde se situava a
sede da Contribuinte à época da intimação.
17. O art. 23, II do Dec. 70.235/72 prevê que a intimação por via postal deve ser
feita com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. No presente
caso, não havendo qualquer ingerência da Contribuinte sobre o eventual equívoco, não pode ela
ser responsabilizada pela entrega da, em tese, atrasada Manifestação de Inconformidade. Mais do
que isso, a contagem de prazo sem a devida intimação faz com que haja efetivamente um risco
na garantia de defesa de qualquer contribuinte, o que inadmissível no ordenamento jurídico
brasileiro.
18. Em 20/07/07, a Interessada, por espontânea vontade, compareceu junto aos
Autos para solicitar fotocópias (fl. 186), as quais tinham previsão para entrega somente em
30/07/07. Com base nesses dados, o inicio da contagem do prazo apenas deve contar dessa
última data, ou seja, do acesso às informações do Processo. Assim, o prazo seria de trinta dias a
partir de 30/07/07 para a apresentação tempestiva da Manifestação de Inconformidade. Havendo
sido a peça enviada em 16/08/07, não se constata a alegada intempestividade.
19. É de se ressaltar que a própria Autoridade fiscal da DRF reconheceu que a MI
tinha sido entregue tempestivamente (fl. 498).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

20. Assim, diante do exposto, entende-se que não houve intempestividade na
apresentação da MI, devendo ser anulado o Acórdão da DRJ, de forma que os Autos sejam
remetidos ao Órgão de primeiro grau para julgamento da Manifestação de Inconformidade.

PEDIDO EM APARTADO
VI. Intimação do patrono
21. Em petição, a Recorrente pediu que as intimações e notificações fossem feitas
diretamente junto a endereço de seus patronos.
22. De acordo com a Súmula n° 110 do CARF é incabível a intimação ao patrono
do contribuinte. Assim dispõe o enunciado citado: No processo administrativo fiscal, é incabível
a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Desta forma, não há como
atender a solicitação, devendo ser mantido o endereço de intimação aquele indicado pela
Contribuinte em suas declarações.

VII. Conclusão
23. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, na parte conhecida e com base na preliminar, reconhecer a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, anulando, assim, o Acórdão da
DRJ. Devem os Autos retornar a tal Órgão de primeiro grau, para que se proceda a análise dos
argumentos e o consequente julgamento da referida peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000085/2007-53

Fl. 580
DF CARF MF
Original